Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAUSÍDICO. ATUAÇÃO EM CAUSA TRABALHISTA. DESÍDIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONCEPÇÃO E FINALIDADE DO INSTITUTO. CONJUNTURA FÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais. Por outro lado, negou provimento ao pagamento de danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante postula a reforma parcial da sentença, a fim de condenar o réu ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 20.000,00, com fundamento na desídia do causídico o qual lhe representou em processo trabalhista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos é materializada pela seguinte análise: ocorrência de danos morais, em virtude da atuação desidiosa do advogado, no âmbito de processo trabalhista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4. Para a existência de dano moral passível de indenização, é necessária a demonstração de que a dinâmica dos fatos concernentes à relação contratual instaurada, cujas condições não foram cumpridas, possua a força de acarretar no ofendido tamanho desgosto o qual ultrapasse a barreira do mero aborrecimento natural no cotidiano dos negócios e atinja diretamente os seus direitos da personalidade. 4.1. Na espécie, a dinâmica contratual revela a existência de dissabores e aborrecimentos, notadamente pela maneira a qual o advogado conduziu o processo trabalhista. No entanto, não houve violação aos direitos da personalidade. 4.2. Ademais, o prejuízo sofrido pela autora/apelante foi devidamente ressarcido, em virtude da condenação do réu ao pagamento dos danos materiais, na integralidade dos valores dispendidos pela autora, a título de custas e encargos processuais no processo trabalhista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal e arts. 186 e 927 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação 20110710258880APC, Relator: Silva Lemos, 3a Turma Cível, DJE: 06/08/2014.
TJDFT, Apelação 20140111720415APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 09/07/2015.